Tribunal: TJBA
Processo: 8046042-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046042-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROVAR A AUTENTICIDADE. TEMA 1.016 DO STJ. CONTRATAÇÃO AFASTADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS QUE INCIDIRAM SOBRE PARCELA SUBSTANCIAL DA APOSENTADORIA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória proposta pela parte autora, a qual alegou não ter contratado empréstimo consignado, cujos descontos estavam sendo realizados diretamente em seu benefício previdenciário. A sentença considerou válida a contratação a partir dos documentos apresentados pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da contratação do empréstimo consignado e da responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A autora impugnou expressamente a autenticidade do contrato apresentado pelo banco, cabendo à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

4. O banco não requereu a realização de prova pericial para comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, descumprindo seu dever probatório.

5. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros, caracterizando fortuito interno.

6. Restando comprovada a falha na prestação do serviço, é cabível a condenação do banco à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

7. O dano moral resta configurado pelo abalo experimentado pelo consumidor, uma vez que os descontos indevidos afetaram seus rendimentos mensais, impondo-lhe prejuízo econômico e transtornos.

8. O montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com precedentes desta Corte.

9. Os valores descontados do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e, a partir de então, em dobro, conforme entendimento fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1
. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário. 2. A existência de descontos indevidos em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O dano moral é devido ao consumidor diante dos transtornos e prejuízos decorrentes da cobrança indevida
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14, caput; CPC, art. 429, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046042-50.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZULMIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR